Tribunal: TJBA
Processo: 8042386-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042386-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: OTAVIO EVANGELISTA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
PAEZIA VITORIO DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS – ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário é medida que se impõe quando há alegação consistente de inexistência de contratação e risco à subsistência do segurado.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, legítima a concessão de tutela de urgência.

A multa cominatória fixada a título de astreintes encontra amparo no art. 537 do CPC, podendo ser revista caso se torne excessiva.

Recurso desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8042386-20.2025.8.05.0000
em que figura como Agravante
BANCO BRADESCO
e como Agravado

OTAVIO EVANGELISTA DE ARAUJO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
de acordo com o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau- Relatora